Tribunal: TJES
Processo: 5015300-78.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Suspensão da Cobrança - Devedor Beneficiário de Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015300-78.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JANETE CARVALHO DA SILVA

AGRAVADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
Direito processual civil – Agravo de instrumento – Ação de revisão contratual – Assistência judiciária gratuita – Remuneração mensal inferior a três salários mínimos – Recurso provido.

I – Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em ação de revisão contratual ajuizada pela agravante, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça lá formulado.

II – Questão em discussão

2. Discute-se se é devida a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita a pessoa que percebe remuneração mensal inferior a três salários mínimos.

II
I –
Razões de decidir

3. A agravante é professora da rede pública e aufere, mensalmente, rendimentos brutos no valor de R$ 3.874,24 (três mil, oitocentos e setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), ou seja, menos de 03 (três) salários mínimos mensais, parâmetro este já utilizado pela jurisprudência deste eg. TJES para balizamento dos deferimentos da assistência judiciária gratuita .

I
V
–
Dispositivo e tese

5. Agravo provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 99.

Jurisprudência relevante citada:
TJES – AI 5009795-77.2022.8.08.0000 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Data: 05/Oct/2023; TJES – AI 5002498-87.2020.8.08.0000 -Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas - Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Data: 17/Jun/2021

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso nesta parte e passo ao seu julgamento como segue.

Após a prolação da decisão ID 10159906, por meio da e. Desa. Subst. Fernanda Corrêa Martins deferiu a medida liminar recursal pleiteada, não foram acrescentadas aos autos novas informações capazes de alterar o entendimento quanto à necessidade de reforma da decisão agravada.

Rememoro que o cerne da questão em análise consiste na possibilidade de concessão liminar do benefício da assistência judiciária gratuita com base nos documentos apresentados pelo agravante.

Relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o caput do art. 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da gratuidade de justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação apenas às pessoas físicas, a teor do disposto no §3°, da mesma norma legal,
in verbis
:

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Tal presunção, todavia, é relativa (
iuris tantum
) e pode ser ilidida caso existam elementos robustos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente, de modo que
a simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir a benesse quando o acervo probatório infirma a alegação de precariedade econômica e demonstra que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais
.

In casu
, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita em decisão fundamentada que atenta para os malefícios da concessão indiscriminada dos benefícios da assistência judiciária gratuita para o bom funcionamento do Poder Judiciário e toma o rendimento da agravante como suficiente para arcar com as custas do processo.

Louvável a preocupação e a atitude do Magistrado
a quo
, mas ao contrário do entendimento por ele encampado, vislumbro, diante dos elementos de prova até então produzidos, o alegado estado de hipossuficiência econômica da agravante para fins de concessão da pleiteada gratuidade da justiça.

Isso porque os documentos colacionados aos autos indicam que a agravante é professora da rede pública e aufere, mensalmente, rendimentos brutos no valor de R$ 3.874,24 (três mil, oitocentos e setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), ou seja, menos de 03 (três) salários mínimos mensais, parâmetro este já utilizado pela jurisprudência deste eg. TJES para balizamento dos deferimentos da assistência judiciária gratuita, como se infere das seguintes ementas de julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. BENESSE DIRECIONADA AOS HIPOSSUFICIENTES. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DEDUZIDA EXCLUSIVAMENTE POR PESSOA NATURAL. PERCEPÇÃO DE MENOS DE TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO PROVIDO. I - O benefício da justiça gratuita tem por finalidade assegurar o acesso à justiça aos hipossuficientes, possuindo previsão tanto na Constituição quanto na legislação infraconstitucional. II - Considera-se hipossuficiente aquele que não tenha condições de arcar com as taxas e custas exigidas para a tramitação de um processo judicial, sem prejudicar o seu sustento. III -
A jurisprudência pátria vem adotando o entendimento, com o qual me filio, no sentido de considerar como baliza para o deferimento da benesse a percepção de menos de três salários mínimos.
IV - Demonstrada a dispensa de declaração de imposto de renda, bem como, evidenciada a percepção de remuneração em torno de dois salários-mínimos, deve ser deferido o benefício à parte postulante. V - Recurso conhecido e provido. (TJES – AI 5009795-77.2022.8.08.0000 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Data: 05/Oct/2023)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RENDA MENSAL LÍQUIDA SUPERIOR A 03 (TRÊS) SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE GASTOS EXPRESSIVOS A COMPROMETER A RENDA COMPROVADA. PARÂMETRO UTILIZADO PELA DEFENSORIA PARA ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Nos termos do artigo 99, caput, § 2º e § 3º, do Código de Processo Civil, o pedido de Assistência Judiciária poderá ser formulado em qualquer fase do processo, presumindo-se verdadeira a declaração de hipossuficiência, quando firmada por pessoa natural, somente cabendo ao juiz indeferir o pleito mediante fundados elementos que comprovem situação fática diversa da alegada, devendo, ainda, antes de indeferir o pleito, determinar à parte comprovar o preenchimento dos requisitos II –
A jurisprudência desta Egrégia Segunda Câmara Cível afigura-se assente ao estabelecer como parâmetro de hipossuficiência a renda mensal líquida inferior a 03 (três) salários mínimos, justificando, em hipóteses tais, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, sendo este o mesmo parâmetro estabelecido pela Defensoria Pública Estadual para promover a assistência judicial e extrajudicial gratuita, conforme artigo 2º, da Lei Complementar Estadual n º 55/97
. III – In casu, a renda mensal líquida do Recorrente afigura-se superior ao parâmetro utilizado para os fins de aferir a hipossuficiência financeira, totalizando renda mensal superior a R$ 4.000,00 (quatro mil reais), somando-se à circunstância de não haver sido comprovados gatos extraordinários que revelem o decaimento de sua situação econômico-financeira, a exemplo de gastos expressivos com aquisição de gêneros de primeira necessidade imprescindíveis para a manutenção dos dependentes declarados, tais como medicações de alto custo e congêneres, que demonstrem a ausência de possibilidade de arcar com as custas do Recurso de Agravo de Instrumento. IV - Recurso conhecido e desprovido. (TJES – AI 5002498-87.2020.8.08.0000 -Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas - Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Data: 17/Jun/2021)

Assim, tenho que está suficientemente comprovada a incapacidade financeira da agravante de arcar com as despesas do processo originário deste recurso.

Devo ressaltar, por oportuno, que coaduno do entendimento de que a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita deve ser precedida de muita parcimônia, mas não se pode impedir o acesso à justiça àqueles que realmente dele necessitam.

O
periculum in mora
também está demonstrado, já que o juízo
a quo
determinou, por meio da decisão recorrida, o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida e conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte agravada.

É como voto

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.